Tribunal: TJDFT
Processo: 0744010-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744010-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA APARECIDA PEREIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte agravada, nas contrarrazões de ID 55366501, suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos lançados na decisão recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como apresenta “print” que seria extraído de rede social da parte recorrente (documento novo). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar aventada e das informações novas apresentadas. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator